Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-47.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003905-47.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO GREGORY DOS SANTOS - CPF: 423.196.868-35 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 971.883.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003905-47.2024.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO GREGORY DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – COMPUTADOR – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM – EQUIPAMENTO APREENDIDO NO ENDEREÇO DECLINADO NO MANDADO – OBJETO RELEVANTE PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – PEDIDO ALTERNATIVO – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA AS DILIGÊNCIAS POLICIAIS – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Ainda que o recorrente não tenha sido alvo da investigação, não ficou demonstrada qualquer ilegalidade na diligência, uma vez que o computador foi apreendido no endereço declinado no mandado, e não há provas seguras de sua propriedade.

Demonstrada a imprescindibilidade de extração de dados contidos no computador para a elucidação dos fatos apurados, deve ser mantida a apreensão enquanto interessar às investigações, não sendo admissível estabelecer prazo peremptório para conclusão da perícia, tampouco determinar a forma de condução do trabalho dos policiais.

10

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003905-47.2024.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO GREGORY DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rodrigo Gregory dos Santos, buscando a reforma da decisão proferida pelo Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, que indeferiu o pedido de restituição do computador desktop.

O apelante sustenta que o objeto apreendido estava na “Sala 02 Rodrigo”, ou seja, no compartimento onde se encontravam seus pertences, uma vez que trabalhava no local alvo da busca e apreensão, não possuindo qualquer relação com o caso investigado.

Postula a restituição do computador/desktop apreendido. Quando não, seja fixado prazo razoável para o espelhamento e perícia dos dados nele armazenados.

O GAECO, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003905-47.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto o computador DESKTOP, marca DELL Core 15, tenha sido apreendido na
“Sala 02 Rodrigo”
, certo é que referido equipamento se encontrava no endereço da busca e apreensão, a saber: Rua 228, n. 205, Sala 13, Bairro Meia Praia, Itapema/SC.

O fato de o equipamento se encontrar em sala onde supostamente o recorrente exercia suas funções, por si só, não autoriza sua imediata restituição, haja vista a possibilidade de ele conter elementos de prova necessários ao esclarecimento dos fatos.

Além disso, não há comprovação nos autos da propriedade do computador apreendido, e não se põe dúvida do seu interesse para as investigações, pelo menos até a extração dos dados nele contidos.

Conforme bem destacou o GAECO em suas contrarrazões,
“tem-se que diversamente do alegado pelo recorrente
RODRIGO
, não há nos autos prova inequívoca de suas alegações, de que é proprietária do bem objeto de restituição, assim como se observa que referido bem foi apreendido em posse de ‘terceiro’, que está sendo processado criminalmente, de modo que, o bem ainda interessa ao processo principal”.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“
Na hipótese sub examine, não restou esclarecida a legítima propriedade do computador/Desktop em que se busca a restituição, notadamente porque o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, vez que não trouxe a lume nota ou cupom fiscal a evidenciar a compra do bem em questão.

Além disto, havendo indícios de que o bem apreendido pode ser instrumento ou proveito dos crimes perpetrados, circunstâncias que somente poderão ser esclarecidas após a instrução processual, reputo que a apreensão do bem deve ser mantida, permanecendo sob a tutela da justiça, até que tais questões sejam definitivamente esclarecidas”.

De igual modo, não possui plausibilidade a pretensão alternativa deduzida pela defesa, de se determinar prazo razoável para o espelhamento e perícia dos dados armazenados no computador, uma vez que não é possível estabelecer prazos peremptórios para a investigação policial, tampouco determinar a forma de realização de seus trabalhos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024